Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001279-26.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO ANTÔNIO THEODORO e LUCIA ROSSETTO THEODORO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n.o 1006083-91.2018.8.11.0037, indeferiu o pedido de penhora na proporção de 29,72 alqueires paulistas, bem como penhora de safra atual e safras futuras de grãos na Fazenda Boa Vista-A, “tendo em vista que em consulta ao sistema Apolo, verifico que a ação de inventário encontra-se suspensa por força da decisão emanada pelo Egrégio Tribunal de Justiça”.
De proêmio, cumpre registrar que a ação citada pelo Julgador a quo, diz respeito à ação de inventário do Espólio de Sebastião Nogueira Filho, que tramita sob o n.o 1466-65.2010.811.0037 (código 100974) naquela Comarca.
Em consulta ao sistema PJ-e 2.a Instância, verifica-se que há 2 (dois) recursos de agravo de instrumento (n.o 100933-94.2019.811.0000 e n.o 1009321-98.2019.8.11.0000), distribuídos à relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, interpostos contra decisão lançada na referida demanda.
Em ambos os recursos, foi determinado pelo nobre colega a suspensão do trâmite da ação de inventário, ante a existência de “controvérsia acirrada dos bens”.
De outro lado, colhe-se das razões deste Agravo de Instrumento que os Agravantes almejam a penhora de parte da Fazenda Boa Vista-A, a qual compõe o patrimônio do Espólio de Sebastião Nogueira Filho na demanda acima mencionada.
Por esse motivo, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, torna-se necessária a redistribuição deste recurso.
Desse modo, considerando que o § 1.o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte e o artigo 930, parágrafo único, do CPC, dispõe que sobre a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, determino a redistribuição, na forma regimental, ao Des. Sebastião de Moraes Filho.
Cumpra-se com urgência, pois há pedido liminar para ser analisado.
Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora